Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. BASE DA FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA DA AÇÃO RECONVENCIONAL. NÃO PROVIMENTO.
1. No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência e norteia-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
2. Havendo desistência da denunciação da lide, ante o reconhecimento da ausência de responsabilidade do condomínio com relação aos vícios ocultos apontados, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor indicado na reconvenção.
3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.